Tribunal: TJMT
Processo: 1031768-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031768-88.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Obrigação de Fazer / Não Fazer, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANA ROCHA DA CRUZ - CPF: 384.657.011-72 (EMBARGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGANTE), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), SAMIRA DE VASCONCELLOS FARIAS - CPF: 046.763.971-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS INDEVIDAMENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA ESTADO DE MATO GROSSO – MTPREV - RESPONSABILIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – VALORES A SEREM RESTITUIDOS

ATUALIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE –
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - OMISSÃO ACERCA DA AUSENCIA DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFRENTES AS VERBAS ANTERIORES Á

24/09/2013
– VÍCIO VERIFICADO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ANA ROCHA DA CRUZ – APLICAÇÃO PERCENTUAL EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS – 10% CONFORME SENTENÇA A QUO – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - OMISSÕES SANADAS – DISPOSITIVO RETFICADO - AMBOS EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração da servidora, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, devem ser devolvidos os valores descontados a titulo de contribuição previdenciária sobre tais verbas.

No caso dos autos, verifica-se que o aresto embargado deixou de consignar o percentual à verba honorária, bem como declarar a prescrição sobre as verbas devidas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Assim, considerando que a ação fora ajuizada em 24/09/2018 – deve ser reconhecida
a prescrição no tocante às verbas eventualmente devidas anteriores à data de 24/9/2013.

Quanto ao arbitramento em percentual da verba honorária, observando que o Juízo a quo fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, deve ser mantida a mencionada verba ao percentual de 10%, no entanto, sobre o valor da condenação – proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o do CPC, mantendo o acórdão em seus demais termos.

Acolhidos os presentes embargos de declarações com efeitos infringentes
, sanando os vícios, para que passe a constar na parte dispositiva do voto, as omissões acima apontadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por ANA ROCHA DA CRUZ e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, que por unanimidade dos votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ANA ROCHA DA CRUZ.

A embargante ANA ROCHA DA CRUZ alega conter na decisão embargada omissão, requer seja acolhido os Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, já que o julgador deixou de arbitrar o percentual devido a título de honorários sucumbenciais, se limitando apenas em fundamentar o porquê deve ser aplicada a sucumbência recíproca entre as partes, considerando o êxito parcial da pretensão inicial.

Por outro lado, o Embargante ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que o acórdão embargado contém omissão, haja vista que não se pronunciou sobre a prescrição quinquenal, sendo certo que a obrigação em questão deve ser mantida tão somente no tocante aos cinco anos anteriores à propositura da presente ação (observando que este feito fora ajuizado em 24/9/2018).

Requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Passo à análise do pedido.

Em suas razões recursais a primeira embargante alega conter na decisão embargada omissão, a matéria atinente ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Sustenta que, o voto embargado aplicou
a sucumbência recíproca em 50% para o apelante, e 50% para os apelados, consignando ainda,
a sua exigibilidade em suspenso, para com o apelante, por este ser beneficiário da gratuidade de justiça,
deixando de arbitrar o percentual que recairia os honorários sucumbenciais recíprocos, na forma da condenação.

Por outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, em seu recurso de embargos de declaração, aduz que houve omissão considerando que o acórdão não se pronunciou sobre a prescrição quinquenal, sendo certo que a obrigação em questão deve ser mantida tão somente no tocante aos cinco anos anteriores à propositura da presente ação (observando que este feito fora ajuizado em 24/9/2018).

Reconheço os vícios de omissões aventados pelos Embargantes.

Pois bem.

No caso em apreciação, se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.

Conforme aduzido no dispositivo do voto embargado, reitero:

“[...] Diante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, para retificar em parte a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO na lide, e condenar os apeladas a restituírem as contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação denominada por “FDE.SECRET.ESCOLA/PEB”, a apelante.

Determino que sobre os valores a serem ressarcidos a apelante, para o ano de 2008 devem ser aplicados os juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Consigno ainda que, o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano material incide a data do evento danoso, conforme sumula 43 do STJ.

Considerando o êxito somente em parte da pretensão inicial, deve ser aplicada a sucumbência recíproca em 50% para o apelante, e 50% para os apelados. No entanto, fica com a sua exigibilidade em suspenso, para com o apelante, por este ser beneficiário da gratuidade de justiça. [...]”

No caso dos autos, verifica-se que o aresto embargado deixou de consignar o percentual à verba honorária, bem como declarar a prescrição sobre as verbas devidas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Sabe-se que, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32, em seu artigo 1o, que
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Assim, considerando que a ação fora ajuizada em 24/09/2018 – reconheço
a prescrição no tocante às verbas eventualmente devidas anteriores à data de 24/9/2013.

Quanto ao arbitramento em percentual da verba honorária, observando que o Juízo a quo fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantenho a mencionada verba ao percentual de 10%, no entanto, sobre o valor da condenação – proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o do CPC, mantendo o acórdão em seus demais termos.

Feitas estas considerações, acolho os embargos de declaração do ESTADO DE MATO GROSSO, e da ANA ROCHA DA CRUZ, para que seja declarada na parte dispositiva da decisão recorrida a
prescrição no tocante às verbas eventualmente devidas a apelante anteriores à data de 24/9/2013
, bem como para acrescer que a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais será em 10% sobre o valor da condenação, mantendo o acórdão em seus demais termos
.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declarações com efeitos infringentes
, sanando os vícios de omissões acima apontados, para que a parte dispositiva do voto passe a constar da seguinte forma:

“
Diante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, para retificar em parte a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO na lide, e condenar os apeladas a restituírem as contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação denominada por “FDE.SECRET.ESCOLA/PEB”, a apelante –
as quais não tiverem sido abarcadas pela prescrição quinquenal

- reconhecendo a prescrição das verbas eventualmente devidas anteriores a 24/09/2013.

Determino que sobre os valores a serem ressarcidos a apelante, para o ano de 2008 devem ser aplicados os juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Consigno ainda que, o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano material incide a data do evento danoso, conforme sumula 43 do STJ.

Considerando o êxito somente em parte da pretensão inicial, deve ser aplicada a sucumbência recíproca em
10% sobre o valor da condenação, sendo 50% para o apelante, e 50% para os apelados.
No entanto,
fica com a sua exigibilidade em suspenso, para com o apelante, por este ser beneficiário da gratuidade de justiça.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024